Tribunal: TJSP
Processo: 1002088-80.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Contrato bancário com desconto das parcelas junto ao INSS – Perícia comprovando a falsidade de assinatura do pacto – Inexistência declarada – Decisão correta – Danos material e moral configurados – Fixação proporcional - Juros de mora – Incidência do evento danoso – Súmula 54 do STJ - Sucumbência corretamente imposta ao réu – Recurso improvido.*